Tribunal: TJSP
Processo: 2094007-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA OBJETO DE INCORPORAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - TUTELA PROVISÓRIA COM DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – REGIME DE AFETAÇÃO AVERBADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001013292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094007-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante BONS
ARES HOTEL LTDA., é agravado SAMIR GEORGES MEZAONIK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2094007-52.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2094007-52.2020.8.26.0000 -Voto no 36466
2
Agravante: Bons Ares Hotel Ltda.
Agravado: Samir Georges Mezaonik
Comarca:Botucatu
-
3a
Vara
Cível
(Autos
no
1007553-77.2019.8.26.0079)
Juíza prolatora:
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
PAGOS
-
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE
IMOBILIÁRIA
OBJETO
DE
INCORPORAÇÃO
-
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO -
TUTELA PROVISÓRIA COM DETERMINAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO
DESNECESSIDADE

REGIME
DE
AFETAÇÃO
AVERBADO
NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 36466
Trata-se de agravo tirado contra decisão que
determinou ao agravante que garantisse o juízo com caução real, nos
autos da ação de rescisão do contrato de compra e venda de unidade do
empreendimento hoteleiro “Condomínio Hotel Bons Ares”, c/c pedido
de devolução dos valores pagos, mais indenização pelos lucros
cessantes.
Sustenta o agravante que a ação ainda é de
conhecimento, sem certeza do débito, pois ainda não constituído título
executivo, e a decisão não levou em consideração que o caso se trata de
patrimônio de afetação, no qual o terreno e acessões já servem como
garantia de eventual dívida / entrega das unidades.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2094007-52.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2094007-52.2020.8.26.0000 -Voto no 36466
3
Ao recurso foi atribuído efeito suspensivo e com
contraminuta.
É o relatório.
As partes firmaram instrumento particular de
promessa de venda e compra de unidade autônoma no empreendimento
Condomínio Hotel Shopping Botucatu, em 27 de abril de 2013, mas
extrai-se da exordial da ação de rescisão contratual com pedido de
devolução dos valores pagos, que a agravante não concluiu a obra na
data aprazada (abril de 2015), culminando com dois aditivos contratuais,
em que as partes repactuaram as parcelas a serem pagas e a previsão de
entrega, para dezembro de 2016, mais o prazo suplementar de 180 dias,
o que também teria sido descumprido, endo esse o fundamento da ação.
Em sede de cognição sumária, adveio a decisão ora
agravada onde restou determinado à ré, promitente vendedora, que
prestasse caução real a fim de garantir os valores já pagos pelo autor.
É fato que segundo o §1o do artigo 300 do CPC,
para a concessão da tutela de urgência o juiz poderá exigir caução.
Contudo, a hipótese se trata de incorporação
imobiliária, tendo havido a afetação do terreno, no que se inclui a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2094007-52.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2094007-52.2020.8.26.0000 -Voto no 36466
4
construção realizada, até a efetiva finalização, individualização das
unidades e entrega aos adquirentes, havendo, portanto, patrimônio
garantidor.
Assim, considerando o que dispõe o § 1o do art. 31-
A, da Lei 4591/641, no sentido de apontar ser mesmo desnecessária a
prestação de caução na hipótese, razão assiste ao agravante, mormente
considerando o fato do regime de patrimônio de afetação ter sido
regularmente averbado na matrícula do imóvel.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo de instrumento para o fim de afastar a necessidade de
oferecimento de caução.
ANDRADE NETO
Relator
1 “A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação,
pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais
bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e
constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação
correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes.(Incluído
pela Lei no 10.931, de 2004)
§ 1o O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações
do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele
constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva.
(Incluído pela Lei no 10.931, de 2004)”